Tribunal: TJPA
Processo: 0803748-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803748-35.2022.8.14.0401

APELANTE: ARLESSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou a natureza da substância apreendida (maconha). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu em juízo.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a droga estava acondicionada de forma característica para comercialização, não sendo plausível a alegação de uso pessoal.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DA IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
A imposição da pena de multa é consequência legal da condenação penal, sendo de caráter cogente e não passível de exclusão, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

ARLESSON DA SILVA OLIVEIRA
,

termo no ID. 14392377, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
(ID. 13852083), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
aberto.

Em suas razões recursais (ID. 14392377), requer o Apelant
e a sua absolvição, por insuficiência de provas, subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
. Por fim pleiteia o
afastamento da pena de multa e da imposição de pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (
ID. 14657259
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15583705 pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 13852020), que no dia 06/03/2022, os policiais militares Francisco Junior Rodrigues da Silva, Alenilson Lopes do Remédio e Josias Piedade Gurjão estavam em rondas ostensivas pelo bairro do Guamá, quando ao transitarem pela passagem Albi Miranda esquina com a rua Paulo Cícero, perceberam quando o denunciado, ao avistar a viatura policial, correu. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, iniciaram uma perseguição, que culminou na abordagem.

Durante a fuga, os policiais visualizaram quando o denunciado, posteriormente identificado como ARLESON DA SILVA OLIVEIRA, desfez-se de um pequeno invólucro com 18 (dezoito) “petecas” (textuais) contendo erva seca prensada, conhecida como “limãozinho”, muito semelhante à droga identificada vulgarmente como “maconha”.

Por fim, os agentes da lei relataram que antes de apresentar o denunciado na delegacia, tiveram que encaminhá-lo para o atendimento médico, haja vista que o mesmo, ao ser colocado na viatura policial, debateu-se e bateu com a cabeça na viatura, ocasionando uma pequena ferida.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
ARLESSON DA SILVA OLIVEIRA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID. 3851993) e Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2022.01.001169-QUI (ID. 13852030)
, o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
a 18 (um) embalagens confeccionadas em papel alumínio contendo erva seca prensada pesando no total
12g (doze gramas)
, ambas da substância
“Cannabis Sativa L.”,
conhecida vulgarmente por
“MACONHA”.

As testemunhas policiais militares
Alenilson Lopes do Remédio, Francisco Junior Rodrigues da Silva
e
Josias Piedade Gurjão
, declararam em juízo que estavam fazendo rondas e ao avistarem o acusado, deram voz de parada. Ato contínuo, o réu correu empreendendo fuga, momento que um morador em uma motocicleta passou e cedeu ajuda aos policiais militares, conduzindo o Sgt. Gurjão até a frente da vila para onde o réu teria corrido. Destarte, ao adentrarem no local, identificaram e detiveram o fugitivo no fim da vila, sendo que encontraram um invólucro contendo drogas próximo a ele com a ajuda da população.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Vale ressaltar que o Apelante confessou em juízo a prática delitiva, confirmando que foram apreendidas com ele 18 (dezoito) “petecas” da droga, vulgarmente conhecida como “maconha”, mas seria de seu uso pessoal.

Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas suficientes para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do Apelante.

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Restando evidente que o entorpecente foi encontrado com o Apelante na sua forma de acondicionamento era para ser comercializada, por isso o mesmo tentou fugir para não ser abordado, não havendo assim qualquer elemento que demonstre que o Apelante seria usuário de drogas. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. TESE RECHAÇADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais
. 2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar
. 3. Incabível a redução da pena do apelante, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim como a natureza da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022575-35.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DA IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

N
ã
o existe como excluir a pena de multa, pois obedeceu o crit
é
rio trif
á
sico de fixa
çã
o da pena, seguindo sua fun
çã
o acess
ó
ria, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que j
á
se manifestou no sentido de que a

condena
çã
o do Apelante
à
pena de multa configura simples realiza
çã
o do preceito secund
á
rio da norma incriminadora e, por

isso,
é
de aplica
çã
o cogente, n
ã
o sendo poss
í
vel o seu afastamento ou isen
çã
o, sob pena de viola
çã
o do Princ
í
pio da Legalidade. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES MACULADOS. REINCIDÊNCIA.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
NATUREZA COGENTE. REPRIMENDA CORPÓREA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se que o
q
uantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável para o crime, não merecendo qualquer reparo. Manutenção da valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, por ser a apelante reincidente.

2. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal. Logo, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021195-40.2020.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 )

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 23/10/2024